Tribunal: TJSP
Processo: 1108233-31.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO CUSTEIO DE MEDICAMENTO ASSOCIADO A TRATAMENTO PRESCRITO AO DEMANDANTE. JURISPRUDÊNCIA QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO COMINATÓRIO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.